Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante do réu no momento em que portava droga, além dos depoimentos dos policiais e da declaração do usuário, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
2. Recurso conhecido e desprovido.